Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OBJETO. NECESSIDADE E FORMA DE CONCORRÊNCIA DO PARTICIPANTE NA COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. MATÉRIA AFETADA PELA CORTE SUPERIOR. RECURSOS REPETITIVOS No 1.778.938/SP E No 1.740.397/RS - TEMA No 1.021. DIREITO RECONHECIDO. AGREGAÇÃO DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES DO PARTICIPANTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. REFLEXO DAS TESES A SEREM FIRMADAS. IDENTIDADE INEQUÍVOCA COM O OBJETO RECURSAL (CPC, ART. 1.029, § 4o). SUSPENSÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. OBSERVÂNCIA. SEGUIMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ANTES DA RESOLUÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Determinado o sobrestamento do trânsito recursal, em sede de agravo de instrumento, por decisão amparada no pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo constituinte e amparado na faculdade processual contemplada no artigo 1.029, § 4o, do estatuto processual, determinara a paralisação do trânsito de todos os processos que trazem por objeto matéria repetitiva atinente, no caso, à necessidade de concorrência do participante na composição da reserva matemática como condição para a inclusão, no cálculo da complementação de aposentadoria, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário que percebia, por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, o deliberado pela Corte Superior deve ser observado
2. Apreendido que a matéria devolvida a reexame inexoravelmente está compreendida na submetida ao julgamento pela Corte Superior sob o formato de recurso repetitivo e culminara com a determinação de suspensão do trânsito de todos os processos que, ainda que encontrando-se em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, têm como objeto a necessidade de concorrência do participante na composição da reserva matemática como condição para a inclusão, no cálculo da complementação de aposentadoria, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário que percebia, por decisão da Justiça do Trabalho, o sobrestamento não está sujeito a exame discricionário, devendo ser observado o deliberado.
3. Ainda que esteja a ação na fase executiva, encontrando-se no ambiente de liquidação do julgado, a aferição se a questão restara acobertada pela coisa julgada ou preclusão encerra matéria de defesa da parte beneficiada pelo título, devendo ser examinado à luz das teses que serão firmadas no ambiente dos recursos repetitivos afetados, não se legitimando, contudo, que sejam invocadas como apto a afastar a identificação da matéria controvertida com a afetada quando se afinam linearmente, tornando inviável que ao executivo seja assegurado trânsito enquanto não definidas as teses que deverão unificar a solução das questões de direito identificadas, resolvendo-se a impugnação formulada pela parte obrigada à margem da suspensão determinada pela Corte Superior.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.